Tribunal: STF
Processo: AI 481553
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade Matéria 
   infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não se 
   conhece de recurso que verse questões infraconstitucionais como 
   compensação de tributo recolhido a maior, prescrição, correção 
   monetária e juros.